Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO. DATA POSTERIOR AO ALEGADO. PAGAMENTO. RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte recorrente requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento retroativo de valores relativos à gratificação de titulação - GTIT.
3. O artigo 9o da Lei no 3.320/2004 trata do pagamento da gratificação de titulação - GTIT aos servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A Portaria SES no 141/2007 regulamenta a forma de solicitação da gratificação, o que deve ocorrer por meio de juntada dos documentos pertinentes no sistema informatizado dos servidores.
4. A parte recorrente não logrou demonstrar que realizou, em 17/11/2018, requerimento administrativo, devidamente preenchido e acompanhado dos documentos comprobatórios, para pagamento da gratificação de titulação, como alegado na inicial e no recurso. Não há prova da efetivação do referido requerimento em 2018, mas apenas em 03/2020 (artigo 373, inciso I, do CPC), razão por que inviável reconhecer o seu direito ao pagamento desde aquela data.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente.
7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.